Tribunal: TJDFT
Processo: 0756354-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756354-61.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: CR RODOPOULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NIVALDO OLIVEIRA LEITE (sublocatário) contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 14a Vara Cível de Brasília na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de n. 0765963-65.2025.8.07.0001, promovida por CR RODOPOULOS S/A em desfavor do locatário MARTHAN KAREL ANGELO DE ARAUJO PONCE. Na decisão agravada, a d. Magistrada concedeu liminar para determinar a desocupação do imóvel situado na SCS Quadra 06, Bloco A, no 157, Sala 602, Ed. Bandeirantes, Brasília/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, condicionando a expedição do mandado à realização de caução pela parte autora, no valor equivalente a três meses de aluguel, na forma do art. 59, §1o da Lei de Locações (ID 259413398 dos autos de origem). Salientou, ainda, a possibilidade de purga da mora pelo réu. Em seu agravo de instrumento (ID 79786011), o agravante sustenta a nulidade da citação, por não ter sido direcionada ao sublocatário (no caso, o próprio agravante), que detém a posse direta do imóvel, bem como a ausência de sua respectiva notificação na condição de sublocatário, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. Alega, ainda, hipossuficiência financeira e requer a concessão da gratuidade de justiça. Defende a função social do contrato de locação e a necessidade de proteção da renda familiar, ressaltando que exerce atividade econômica no local há dois anos, sendo este seu único meio de subsistência. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão atacada, reconhecendo a nulidade da citação realizada em nome do réu, bem como da r. decisão a quo combatida em razão da legitimidade passiva do sublocatário agravante em integrar a presente ação. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso concreto, o agravante apresentou declaração de isenção do imposto de renda (ID 79786034) e declaração de hipossuficiência (ID 79786027), afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Além disso, foram acostados aos autos extratos bancários detalhados (ID 79786035), abrangendo o período de 18/09/2025 a 18/12/2025. A análise desses extratos revela que as entradas financeiras do agravante são esporádicas e de valores baixos, sem qualquer registro de recebimento mensal fixo ou de valores que, somados, ultrapassem o patamar de 5 salários-mínimos mensais, parâmetro usualmente utilizado pela Defensoria Pública do DF e por esta egrégia Corte de Justiça para deferimento do benefício pleiteado. Os créditos identificados são, em sua maioria, provenientes de pequenas transferências, devoluções de Pix e movimentações de terceiros, não havendo qualquer indício de renda mensal superior ao limite legal para concessão da gratuidade de justiça. O saldo da conta permanece baixo durante todo o período analisado, e não há movimentação compatível com padrão de renda elevado. Assim, levando-se em consideração a atual situação econômica do agravante, evidenciada pelos documentos acima, considero configurados os requisitos para o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em relação ao agravo de instrumento, circunstância que torna dispensável o recolhimento do preparo. Por isso, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA exclusivamente em relação ao preparo recursal. DA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum a quo impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, são os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021; Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021; Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410. No caso em apreço, o agravante pretende que a egrégia Turma Cível reconheça a nulidade da citação realizada em nome de MARTHAN KAREL ANGELO DE ARAUJO PONCE, bem como da decisão liminar de despejo, diante da alegada legitimidade passiva do sublocatário, sem que tais questões tenham sido previamente submetidas à apreciação do Juízo a quo. Com efeito, somente após a manifestação da d. Magistrada de primeiro grau acerca da legitimidade do sublocatário para integrar o polo passivo da ação judicial, da necessidade de sua citação/notificação, o agravante poderá, se tiver interesse recursal, devolver as matérias ao Tribunal sem que se configure supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento, por veicular matérias que não haviam sido arguidas no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não foram objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 às 15:12:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora